Tribunal: TJDFT
Processo: 0707587-84.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. EFETIVIDADE DOS DIREITOS SOCIAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 548 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada visando à matrícula em creche pública em período integral, próxima à residência ou ao local de trabalho do responsável legal. Sentença de procedência que confirmou tutela deferida anteriormente e determinou ao Distrito Federal o fornecimento da vaga, seja em instituição pública, seja, na ausência desta, mediante custeio de unidade privada. O Distrito Federal interpôs apelação pleiteando a reforma da sentença com base na inaplicabilidade do Tema 548 do STF, inexistência de omissão estatal, ausência de previsão de jornada integral na LDB e afronta aos princípios da isonomia e separação de poderes. Por sua vez, a parte autora recorreu pleiteando a fixação de multa pelo descumprimento da ordem, matrícula em período integral e majoração dos honorários por apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigação do Distrito Federal providenciar matrícula em creche pública, em período integral e próxima à residência da criança, mesmo diante da ausência de vaga imediata; (ii) estabelecer se é possível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, diante do valor irrisório da condenação proporcional ao valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência da 6a Turma Cível do TJDFT é firme no sentido de que o direito à educação infantil tem aplicabilidade imediata e prevalece sobre critérios administrativos como a existência de lista de espera, diante do dever constitucional de efetivação do direito à creche, nos termos do art. 208, IV, da CF e art. 54, IV, do ECA.
4. O precedente vinculante do Tema 548 do STF estabelece que o direito à matrícula em creche é direito público subjetivo e pode ser exigido individualmente perante o Poder Judiciário, afastando a aplicação do Tema 698, relativo à saúde.
5. A fixação de honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa (R$ 282,40) revela-se irrisória, sendo cabível a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, especialmente considerando a natureza cominatória da demanda e a ausência de maior complexidade processual, sendo adequado o valor fixado em R$ 800,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido. Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O direito à matrícula em creche pública próxima à residência da criança possui natureza de direito público subjetivo, exigível individualmente em juízo, nos termos do Tema 548 do STF.
2. A ausência de vaga imediata ou a existência de lista de espera não afastam o dever do Estado de garantir o direito à educação infantil.
3. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa for inestimável ou resultar em valor irrisório, conforme o art. 85, § 8o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205, 208, IV e 227; ECA, art. 54, IV; LDB (Lei no 9.394/1996), art. 11, V; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1008166/SC (Tema 548), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.05.2020; STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26.06.2020; TJDFT, Acórdão 1921086, Rel. Des. Leonardo Bessa, 6a Turma Cível, j. 11.09.2024; TJDFT, Acórdão 1719839, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21.06.2023.